Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0729304-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO RICARDO SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: JOSÉ JORGE DE MELO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO RICARDO SILVA DE ALMEIDA, em desfavor de JOSÉ JORGE DE MELO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 148393382 proferida nos autos da Execução de Título Judicial. no 0725518-49.2018.8.07.0001 pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator